Tribunal: STF
Processo: HC 191275
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. INADEQUAÇÃO.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.